Tribunal: TJBA
Processo: 8068241-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068241-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, AIANE VERENA OLIVEIRA LIMA, MAIANE BASTOS PEREIRA

AGRAVADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CONTRATO NÃO RECONHECIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de
urgência para suspender descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cuja celebração é por ela negada. O agravante sustenta a inexistência de contratação e
pleiteia a manutenção da decisão liminar proferida em seu favor na origem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada,
notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para a suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante da

alegação de inexistência de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui cognição limitada, voltando-se à análise da correção da decisão agravada, sem exame exauriente do
mérito da lide originária, a fim de se evitar prejulgamento e
supressão de instância.

4.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

5.
A probabilidade do direito se evidencia
na
alegação de inexistência de contratação de

cartão de crédito consignado, corroborada por documentos apresentados e pela inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, impondo à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação.

6.
O perigo de dano decorre do caráter alimentar do benefício
previdenciário da parte agravante, sendo os descontos mensais capazes de comprometer sua subsistência, justificando a urgência da medida.

7.
A fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento da ordem judicial mostra-se cabível e razoável, não se confundindo com o mérito da demanda, mas com a efetividade da tutela jurisdicional.

8.
A jurisprudência reconhece a legitimidade da suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há controvérsia sobre a contratação, devendo prevalecer a proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A
concessão de tutela de urgência para suspender descontos em
benefício

previdenciário é legítima quando presentes elementos

que indiquem a probabilidade do direito, notadamente diante da
alegação de inexistência de contratação de empréstimo e da
inversão do ônus da prova.

2.
O risco de dano irreparável justifica-se quando os descontos recaem sobre verba alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor.

3.
A imposição de multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência é admissível, desde que razoável e proporcional, para
assegurar o cumprimento da ordem judicial.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1975681-91.2023.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 21.03.2024; TJ-BA, AI nº 8034689-21.2020.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 21.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8068241-35.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CLEIDE SILVA SANTOS

e como Agravado
BANCO MASTER S/A E OUTROS
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA